Tribunal: TJSP
Processo: 1081918-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1081918-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARLENE JAZRA HADDAD FAHD, é embargado BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081918-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1551 – JEMM - AAPL
2
Embargos de Declaração n.o 1081918-39.2019.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Embargante: Marlene Jazra Haddad Fahd
Embargado: Bradesco Saúde S.A.
Processo de origem n.o 1081918-39.2019.8.26.0100
Juízo de origem: São Paulo Foro Central 41a Vara Cível
Juiz: Dr. Marcelo Augusto Oliveira
Voto n.o 1551
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente.
Razões recursais que se destinam, essencialmente, à
rediscussão da matéria já apreciada quando do
julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes
incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja
debatido e decidido o tema controvertido, sem a
exigência de expressa menção aos dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marlene
Jazra Haddad Fahd contra o acórdão lançado a fls. 775/791, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e
alega que, ao contrário do que constou no v. acórdão, o medicamento pleiteado fora
ministrado dentro da rede credenciada e jamais fora ingerido na residência da
embargante, sendo de rigor pronunciamento do tribunal neste sentido a fim de evitar
que a discussão seja erroneamente levada às instâncias superiores. Assevera que
houve omissão em relação ao precedente indicado nos memoriais, em que houve
fixação de danos morais na ordem de R$ 20.000,00 para mesmíssima situação.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não
há
no
acórdão
embargado
nenhuma
omissão,
obscuridade, contrariedade ou erro material. Em essência, as questões postas foram
minuciosamente examinadas e decididas pela Turma Julgadora, e o resultado do
julgamento que não acolheu totalmente a tese sustentada pela embargante não dá azo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081918-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1551 – JEMM - AAPL
3
à revisão da matéria nos moldes almejados.
Importante destacar que a operadora de saúde também
apelou, e em suas razões recursais, precisamente a fl. 663, argumentou “que o
tratamento ambulatorial para o uso do medicamento em questão não foi autorizado
por se tratar de despesa não prevista na Diretriz de Utilização da ANS, já que a
medicação em questão é de uso ambulatorial, sendo aplicada sem a necessidade de
internação para tal”.
Ao analisar tal argumento, este relator consignou no acórdão
atacado que:
“Mostra-se abusiva a exclusão de cobertura dos medicamentos
a serem ministrados em regime domiciliar, ou seja, fora do ambiente
de internação ou em regime ambulatorial, o que, em princípio, vem
traduzido em cláusula chamada perplexa, que priva o negócio de seu
efeito básico.
Do contrário, chegar-se-ia à insustentável conclusão de que as
despesas de aquisição estariam cobertas se a autora se dirigisse ao
hospital para ingerir os remédios, ao invés de fazê-lo em casa, ainda
que por prescrição de seu médico.
O acompanhamento médico, no caso, em essência é o mesmo,
seja no hospital, seja na residência da paciente. A prescrição do
referido medicamento, em última análise, poderia ter se dado tanto no
hospital quanto em ambiente residencial. A ingestão do medicamento
na residência não se dá, propriamente, longe do médico que receita e
acompanha os resultados do tratamento, e é, de outro lado, menos
custosa à própria seguradora em comparação com o tratamento
hospitalar, que pressupõe internação ou regime ambulatorial, com
despesas hospitalares. E mais, deve ser respeitada a autonomia do
profissional da área médica que, ciente das consequências possíveis,
reputou viável seja o fármaco ministrado na residência.
A propósito, já se decidiu que "simples modificação do local
do tratamento não basta para exonerar a operadora da cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081918-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1551 – JEMM - AAPL
4
Terapias auxiliares que seriam prestadas ao autor caso estivesse no
hospital e que, portanto, devem se custeadas pela requerida" (TJ-SP,
Ap. Civ. n. 6251754000). De se conferir, ainda: TJSP, Ap. Civ. n.
617874500; TJ-SP, Ag. Inst. n. 6016364900” (fls. 788/789).
No que diz respeito aos danos morais arbitrados, o
descontentamento da embargante por não terem sido arbitrados os danos morais no
patamar por ela pretendido, mas em valor ordinariamente considerado por esta
Colenda 1a Câmara de Direito Provado para as situações semelhantes, também não
enseja a reforma da decisão no âmbito destes embargos declaratórios, cuja finalidade,
como cediço, é bastante diversa.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081918-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1551 – JEMM - AAPL
5
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Por fim, não se descura ainda, que não se exige do julgador a
enumeração de dispositivos legais para fins de prequestionamento, pois “não cabe
esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo
dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração n.o 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados
nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081918-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 1551 – JEMM - AAPL
6
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À
vista
do
exposto,
pelo
meu
voto, REJEITO os
declaratórios.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator